Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se a concessão da tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo antes do estabelecimento do contraditório (CPC, art. 300 e 301).
2. Possível a concessão da tutela de urgência, se houver indícios de que as pessoas jurídicas, cujas personalidades jurídicas foram desconsideradas, e a devedora integram o mesmo grupo econômico, aliados à presença de perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Negou-se provimento ao recurso.